Tribunal: TJMT
Processo: 1015664-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Marciano da Silva Dias contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão que, ao ver do impetrante, carece de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; em especial, porque não se teria apontado a prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sendo insuficiente para tanto, a menção de que ele ostentava um registro criminal.
Além disso, o impetrante sustentou que são suficientes ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque o paciente possui 22 anos, é trabalhador, possui residência fixa e família constituída (Id. 99892996).
Anexou documentos (Id. 99892995).
Note-se que, no decreto preventivo, a magistrada singular ressaltou a necessidade da custódia cautelar para “(...) garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do modus operandi do delito e do risco de reiteração delitiva verificado mediante o registro criminal anterior do autuado”. Realmente, pois, o paciente “(...) foi preso após praticar, em tese, um roubo majorado, utilizando-se de arma de fogo para diminuir a resistência da vítima, bem como em concurso de agentes, tendo sido localizado dirigindo o veículo supostamente utilizado na prática do delito. No tocante à arma de fogo utilizada nos crimes, friso que esta não fora localizada, tendo sido afirmado pelo autuado que o artefato estaria com o comparsa. Neste ponto, necessário salientar que o autuado responde a outra Ação Penal no 36875- 30.2018.811.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do crime de roubo majorado, fato que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública”.
Nesse contexto, a priori, entendo que a prisão cautelar se encontra idoneamente fundamentada no risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso.
E faço tal afirmação, especialmente, considerando que a soltura do paciente poderia acarretar risco à ordem pública, porque ele responde a ação penal, também, por crime de roubo majorado, indicando que, solto, poderá voltar a delinquir.
Malgrado o esforço do impetrante ao sustentar que tal condição, por si só, não pode acarretar a conclusão de que o agente representa risco à ordem pública, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo de forma diversa.
E faço tal assertiva com amparo no Enunciado n. 6 deste e. TJMT, que, seguindo orientação do STJ (vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015) prevê: “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.
Não se pode desconsiderar, também, conforme destacado no decreto preventivo, que a arma de fogo utilizada para a perpetração do crime sequer foi apreendida, circunstância que, a priori, igualmente demonstra risco de abalo à ordem pública com a libertação do paciente, que, solto, certamente terá acesso ao artefato bélico, podendo voltar a delinquir.
Ora, tal cenário, revela, ao menos por ora, a elevada gravidade do comportamento criminoso e o risco de reiteração delitiva, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Outrossim, o fato de o paciente ter, possivelmente, sofrido maus tratos pelos policiais que o prenderam em flagrante delito não acarreta sua automática libertação, principalmente no caso em apreço, em que o pedido de relaxamento da prisão por tal motivo foi negado em primeiro grau, diante das declarações dos agentes da Lei de que o paciente “(...) resistiu à prisão e tentou fugir do local (...)”.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Por fim, inexistindo quaisquer elementos que afastam a necessidade de prisão para garantia da ordem pública, como é cediço, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
No caso em apreço, entendo que os apontados predicados pessoais favoráveis ao Paciente não são suficientes para desconstituir o decreto de prisão preventiva, alicerçado, primu ictu oculi, em elementos idôneos para tanto.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator